Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727618-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIA E MAIA FISCHEL E ANDRADE EMBARGADO: SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA, JOSE EDUARDO FISCHEL DE ANDRADE, JOSE HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE, JUSSARA DE SA E ANDRADE, RAISSA ANDRADE SAMPAIO, RAVI ANDRADE SAMPAIO D E C I S Ã O MAIA E MAIA FISCHEL E ANDRADE opôs embargos de declaração em face da Decisão ID n° 49026475. Em suas razões recursais, a embargante/agravante, alega que o respectivo decisum padece de omissão quanto aos argumentos apresentados pela ora recorrente uma vez que “(...) a r. decisão que não concedeu o efeito suspensivo se restringiu a análise do cabimento dos aclaratórios perante o Juízo a quo, omitindo-se em relação à fraude perpetrada pelos Embargados, cuja questão também é objeto do presente recurso e, consequentemente, pedido de reforma. (...)”. Nesse contexto, aduz que o pedido de efeito suspensivo – na origem, “(...) abarca o item: “Da fraude perpetrada – conluio formado entre inventariante e herdeiros”, porquanto, este foi um dos principais fundamentos da pretensão de concessão do efeito suspensivo. (...)”. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que sejam expressamente abordados os mencionados argumentos e deferida a tutela recursal pleiteada, reformando-se a r. Decisão que rejeitou os embargos de declaração no feito de origem. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais da embargante, não se verifica a ocorrência das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que a recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado em relação à suposta ausência de valoração dos argumentos apresentados pela ora recorrente. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma a embargante, a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado em caráter liminar, no sentido de que não devem ser acolhidos os argumentos da agravante/embargante. Na origem, repisa-se, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de Decisão que indeferiu a habilitação de crédito pretendida pela ora agravante/embargante. Na hipótese, a ora recorrente opôs embargos alegando que a respectiva decisão foi omissa em relação à reserva de bens para pagamento do seu crédito e quanto à análise da alegação de tentativa de fraude. Em relação ao último ponto, segundo os argumentos da ora embargante, haveria um conluio fraudulento entre os herdeiros, cujo objetivo é esvaziar a quota hereditária do seu devedor - fato que geraria a ineficácia da penhora no rosto destes autos, efetivada em seu favor. Ocorre que, conforme explicitado na Decisão embargada: “(...) ao contrário do que afirma a agravante/embargante, a r. Decisão embargada enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. (...) a r. Decisão embargada, observou corretamente que foram expostas as razões do entendimento adotado pelo MM. Juízo a quo, no sentido de não reconhecer a existência de valores do espólio a serem protegidos em favor da embargante/agravante. No caso, vale ressaltar que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. (...)”. Nesse contexto, vale ressaltar também que, ao contrário do que defende a pra embargante, a r. Decisão de origem apreciou de forma expressa a questão inerente à alegação de fraude pela parte agravante/embargante. Vejamos: “(...) a despeito de omisso o referido decisum, tais embargos não podem ser providos, posto que o inventário é um procedimento especial vinculado a regras objetivas e específicas, não havendo espaço para discussão acerca da existência de fraude na constituição de créditos ou débitos do espólio - matérias que, dada a sua natureza, exigem dilação probatória e discussão em autos próprios - sob pena de gerar confusão processual e completo desvirtuamento do presente feito. Ademais, ao juízo sucessório não compete analisar e julgar a fraude alegada pela embargante, como se pode observar no art. 28 da Lei 11.697 de 2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios). Portanto, tal matéria, por necessitar de dilação probatória e não se inserir na competência deste juízo, deve ser deduzida em ação própria, perante o juízo competente. (...)”. Ante todo o exposto, afere-se da fundamentação da r. Decisão embargada – que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante a fim de impugnar a Decisão nos autos de origem, que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos quanto à r. Decisão de ID n° 157058317 – que, de fato, não há omissão a ser suprida por meio do respectivo recurso, afastando-se a probabilidade do direito da agravante/embargante. Ressalta-se que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos e teses jurídicas suscitadas pela recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria posta sub judice, não havendo omissão a ser sanada por meio do presente recurso. Ante o exposto, uma vez que a r. Decisão vergastada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Dessa forma, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora